Tribunal: TJMT
Processo: 1017702-69.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1017702-69.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : CLARO S.A.
Apelada : CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU
Número do Protocolo: 1017702-69.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CLARO S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da capital, que nos autos da ação “Indenizatória” (Proc. no 1017702-69.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU, julgou o pedido procedente, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença, condenando-a, ainda, ao pagamento das astreintes fixadas em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 30 mil reais, atualizados a partir do arbitramento e, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 34086978 – Pág. 1/7).
A apelante defende a impossibilidade de lhe imputar qualquer conduta ilícita apta a gerar o dever de indenizar, já que os fatos narrados nos autos não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral afirmado. Combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando sua redução.
Insurge-se, ainda, quanto ao valor da multa fixada, pois, “mesmo que se considere que a recorrente tenha descumprido a obrigação”, a incidente no valor pretendido resulta em enriquecimento ilícito da parte adversa, o que, à toda evidência, não pode prevalecer.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido indenizatório seja julgado improcedente; alternativamente, requer a redução da condenação imposta a título de dano moral e exclusão/redução da multa imposta.
Nas contrarrazões de ID 34086987 a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É a suma.
D E C I D O
Na petição inicial, a autora/apelada alegou que jamais teve qualquer relação jurídica com a ré, pois “sequer foi assinante dos serviços de TV”; porém, mesmo não tendo os serviços por ela oferecidos, passou a receber ligações cobrando suposto débito inadimplido por “Diane”; disse que informou não ser cliente da operadora e que não conhecia referida pessoa, mas as cobranças se intensificaram, chegando a receber mais de 90 ligações por dia, o que ultrapassa o usual, até mesmo para quem de fato deve.
Por este fato, ajuizou a presente ação para que houvesse a condenação da ré ao pagamento indenizatório pelos danos morais sofridos.
A MMa. Juíza julgou procedente o pedido, condenando a ré/ apelante ao pagamento de R$ 10.00,00, a título de indenização por dano moral, condenou-a, ainda, ao pagamento das astreintes fixadas em sede de tutela antecipada, no valor de R$ 30 mil reais, atualizados a partir do arbitramento e, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 34086978 – Pág. 1/7).
No caso, as reiteradas cobranças não estão legitimadas pelo exercício regular do direito, pelo simples fato de não haver qualquer relação jurídica estabelecida entre os litigantes e, consequentemente, a dívida; de modo que, a insistência da apelante em realizar as cobranças caracteriza, inequivocamente, conduta ofensiva capaz de impor a quem nada deve sentimento de indignação e humilhação.
Não é preciso tecer maiores comentários acerca do quão desagradável é receber cobranças, mesmo quando há realmente débito inadimplido, agora, imagine ter o sossego abalado por inúmeras ligações telefônicas e mensagens de texto durante várias semanas que chegaram ao absurdo de mais de 90 ligações ao dia, fato que, por si só, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, até mesmo porque, a apelante poderia ter cessado às cobranças ao ser informada de que a apelada nada lhe devia.
Portanto, não havendo comprovação da relação jurídica subjacente à dívida, a cobrança é indevida e abusiva, e gera o dever de indenizar à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia a parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu; uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e estando amplamente demonstrado que a autora/apelada foi vítima de cobranças irregulares, efetuadas por insistentes ligações telefônicas em diversos horários, muitas vezes à noite, surge o dever de indenizar.
Quanto ao valor indenizatório deve ser mantido porque fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em sintonia com valores arbitrados para situações semelhantes.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...) - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. (...). A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pelo ofendido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (Ap 54755/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017) (grifei).
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – (...) – DANOS MORAIS VERIFICADOS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Procedida negativação do contrato objeto da consignação extrajudicial, após o decurso do prazo para recusa, se reputará indevida, portanto, passível de indenização ao negativado pelos danos morais suportados. O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios. (Ap 66115/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).
E, ainda, do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. (...) - DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715542/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 21/06/2018).
Quanto ao pedido de exclusão/redução da multa diária, o pleito não comporta acolhimento. Ocorre que, o art. 537, caput, do CPC estabelece que “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”; sendo, pois, perfeitamente possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão legal, daí porque não há falar em exclusão.
Ao tratar do dispositivo citado, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:
“A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional. Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. ” (Novo Código de Processo Civil comentado, 2. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 669).
Vê-se, pois, que o arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela detido pelo magistrado, e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.
No caso, sob qualquer ótica (jurídica ou factual) que se adote, mostra-se absolutamente impertinente a insurgência contra o valor multa, pois existe específico preceito legal que autoriza a sua imposição pelo magistrado, sobretudo em decorrência da natureza da obrigação a ser cumprida, e, por outro lado, bastaria que a empresa/apelante observasse tempestivamente a ordem judicial que lhe foi imposta para que não sofresse os efeitos nocivos de sua inércia.
Diante do exposto, com fundamento com no art. 932, IV, “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.
Custas pela apelante.
Majoro os honorários em 5%, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o e dos §§ 2o a 6o, todos do art. 85 do CPC.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator